Tribunal: TJMT
Processo: 0018476-92.2014.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018476-92.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), REGINALDO RODRIGUES GOULART - CPF: 175.228.890-49 (APELADO), LILIANE PEREIRA BET - CPF: 827.793.761-04 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITOS PROVENIENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, I, DO CPC – FRAUDE EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“Se os documentos acostados aos autos provam que a contratação do empréstimo consignado fora realizado por terceiro e mediante fraude, bem como que o consumidor não pode utilizar de tal crédito, a avença deve ser considerada inexistente.”
(TJMT. Ap 140164/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 24/04/2018).

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no 0018476-92.2014.8.11.0041, manejada por
REGINALDO RODRIGUES GOULART.,
julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na exordial para: (i) declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes; (ii) condenar o banco réu a restituir, em dobro, os valores cobrados indevidamente, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1%, ambos desde a cobrança indevida, bem como suspender os descontos referentes aos contratos declarados inexistentes e (iii) condenar o réu ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais, além das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id. 34445026, a apelante requer, em síntese, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, enfatizando que se trata de contrato legal.

Imputa a terceiro a possível fraude praticada em desfavor do autor, asseverando se tratar, deste modo, de excludente de responsabilidade objetiva.

Pugna, ao final, pela redução do
quantum
arbitrado pelos danos morais e que não existiu qualquer conduta ilícita de sua parte, nem eventual má-fé, para legitimar a restituição do indébito, em dobro.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 34445029, por meio das quais o apelado requer desprovimento do recurso

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o apelada vem sofrendo descontos consignados fraudulentos em sua aposentadoria, referente a três contratos de empréstimo que alega não ter realizado. Contrato 106063879 (60 parcelas de R$32,00); 106160701 (60 parcelas de R$20,50) e; 106613801 (60 parcelas de R$13,85), que totalizam um desconto mensal de R$66,38.

O Juízo de primeiro grau acolheu os argumentos da parte autora, ora apelada, e declarou a inexistência da relações jurídicas e consequentemente, a inexigibilidade dos débitos discutidos nos autos, determinando o ressarcimento dos valores descontados, em dobro, além do pagamento de danos morais na quantia de R$5.000,00 e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o banco apelante imputa a terceiro a culpa pela possível fraude, insurge quanto ao valor arbitrado a título de danos morais bem como quanto à restituição, em dobro, dos valores descontados do autor.

Pois bem.

A presente controvérsia cinge-se em verificar a responsabilidade civil do apelante em razão de suposta fraude no contrato firmado entre as partes.

Primeiramente, a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

A parte apelada alega não ter contratado os empréstimos consignados e que está sendo cobrada indevidamente, conforme comprova extrato juntado aos autos.

Já o banco demandado, para desincumbir do seu ônus e demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, quanto o alegado crédito, se limita a imputar a terceiro a responsabilidade pela possível fraude.

Desta feita, diante do reconhecimento de vício pelo apelante, a declaração de inexistência da dívida e a restituição dos valores efetivamente descontados, com repetição do indébito é medida de justiça.

A Súmula 532 do STJ dispões que:
“Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa.”

Ademais, o ato fraudulento, por si só, não tem o condão de eximir a responsabilidade do apelante. Isso porque a instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, os quais não podem ser repassados ao consumidor.

Tal matéria, inclusive, foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n° 479,
in verbis
:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Portanto, em razão da cobrança indevida das parcelas dos contratos de empréstimos consignados realizados mediante fraude, é devida a restituição do indébito ao consumidor, todavia, de forma simples.

A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

Neste sentido:

“É cediço que aquele que recebe pagamento indevido deve restituí-lo para impedir o enriquecimento ilícito, sendo desnecessária a prova do erro para fins de repetição do INDÉBITO nos contratos bancários, todavia, quando não comprovada a má-fé, dita restituição deve ser admitida na sua forma simples, e não em dobro”
(TJMT – 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – REI 41299/2004 – Rel. DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES – j. 21/10/2005, Data da publicação no DJE 10/11/2005)

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos que a conduta adotada pela apelada restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta do banco apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando o afastamento da cobrança e a sua responsabilidade civil.

Visto isso, passa-se a análise do
quantum
indenizatório.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima. Ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, à extensão e repercussão dos danos, à capacidade econômica, às características individuais e ao conceito social das partes.

Nessa trilha, tenho que o valor de R$5.000,00 pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar que a restituição dos valores cobrados indevidamente ocorram na forma simples
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020